Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-13.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800015-13.2021.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO GUIMARÂES, UNIVERSO INFORMÁTICA LTDA-ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ementa:

apelação cível.
ação de improbidade administrativa. ex-prefeito municipal.
FALHAS PROCEDIMENTAIS NO PREGÃO PRESENCIAL
. sentença de procedência fundamentada em dolo genérico. preliminares não conhecidas. mérito. nova lei de improbidade administrativa. ausência de demonstração do dolo específico. improcedência da ação.
recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas por ex-gestor municipal e empresa contratada contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com base em acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), que apontou diversas irregularidades no Pregão Presencial nº 9/2013-1207002.

2. A sentença condenou os apelantes às sanções previstas no art. 12, III, da LIA, com fundamento em supostas irregularidades em licitação para aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos de informática. As condenações basearam-se na presunção de dano ao erário e ausência de proposta mais vantajosa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os vícios formais apontados nos autos são suficientes, por si só, para caracterizar ato de improbidade administrativa sob a nova redação da Lei nº 8.429/1992; e (ii) saber se está presente o dolo específico necessário à responsabilização dos apelantes conforme exigido pelo art. 1º, §§ 1º a 3º, e art. 17-C, § 1º, da LIA, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

4. Preliminares. O indeferimento da prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia se limita à análise de documentos públicos que embasam a ação e se mostram suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC. O ex-prefeito, na qualidade de ordenador de despesas, possui legitimidade passiva para responder por ato de improbidade administrativa, conforme o conceito de agente público previsto na LIA. A ausência de julgamento das contas pela Câmara Municipal não impede a atuação judicial, conforme expressamente previsto no art. 21, II, da Lei nº 8.429/1992, sendo autônomas as instâncias administrativas e judiciais.

5. Mérito.
A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade administrativa. Conforme o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, normas de natureza sancionadora retroagem para beneficiar o réu, aplicando-se, portanto, as disposições mais favoráveis da Lei nº 14.230/2021 ao presente caso.

6. Não basta a mera irregularidade ou erro administrativo para configurar improbidade administrativa, sendo imprescindível a demonstração de intenção dolosa de lesar o patrimônio público ou violar princípios administrativos.

7. A prova dos autos não comprova o elemento subjetivo doloso exigido pelo art. 1º, § 2º, da LIA, tampouco o dano efetivo decorrente das condutas imputadas. A sentença recorrida não observou os novos parâmetros legais e jurisprudenciais para configuração do ato de improbidade.

8. Necessidade de reforma da sentença, com a improcedência da Ação de Improbidade Administrativa.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido.

Legislação relevante citada: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º a 3º; 2º; 10, caput e incisos VIII e XII; 11, caput e incisos I e IV; 12, III; 17-C, § 1º; 21, II; 23-B, § 2º. Lei nº 14.230/2021. Lei nº 7.347/1985, art. 18. CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1199/RG); TJPA, ApCív nº 0000021-69.2000.8.14.0079, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 24.03.2025; TJPA, ApCív nº 0000119-98.2007.8.14.0082, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª TDP, j. 31.01.2025; TJPA, ApCív nº 0013186-97.2015.8.14.0067, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 04.11.2024; TJPA, ApCív nº 0000189-86.2005.8.14.0082, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 16 a 25 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES

e UNIVERSO INFORMÁTICA LTDA-ME

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0800015-13.2021.8.14.0105, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O Ministério Público Estadual (MPPA) fundamentou a exordial em cópia do Processo nº 880012013-00 do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), referente às contas de gestão da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará do exercício de 2013, período em que o réu Antônio Nascimento Guimarães atuou como ordenador de despesas. O Acórdão nº 34.929 do TCM, datado de 04 de julho de 2019, julgou irregulares as referidas contas.

Aduziu o
Parquet
que o então gestor praticou diversos atos de improbidade administrativa por meio de licitações irregulares, com foco, entre outros, no Procedimento Licitatório 9/2013-1207002. Este procedimento resultou na contratação das empresas REAL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME, A S CASTRO CUTRIM E CIA LTDA-ME (Eletro Concórdia) e UNIVERSO INFORMÁTICA LTDA-ME para aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e informática. Os valores contratados foram R$143.614,00 (Real Comércio), R$1.164.250,00 (A.S Castro Cutrim) e R$575.398,14 (Universo Informática).

As irregularidades apontadas no Procedimento 9/2013-1207002 incluíram: ausência de justificativa de necessidade do serviço; ausência de orçamento estimado em planilhas; ausência de propostas de preços; balanço patrimonial da Universo Informática em desacordo com normativas contábeis; ausência de boa comprovação financeira da Universo Informática; ausência de assinatura da A.S Castro Cutrim na ata do pregão; divergência entre o objeto publicado no DOU e o objeto do edital; não retificação do objeto no DOU nem nova contagem de prazo; ausência do Contrato nº 2013015 completo; e parecer jurídico de homologação com data rasurada.

O MPPA imputou aos réus a prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts.10, VIII e XII, e 11, caput,I e IV, da Lei nº 8.429/92 (LIA), alegando dolo, violação aos princípios da administração e prejuízo ao erário (dano in re ipsa). Requereu a condenação dos réus nas sanções legais e o ressarcimento do dano no montante total de R$1.883.259,14.

O Juízo
a quo
, em sentença de 10/09/2022, julgou antecipadamente a lide, considerando suficiente a prova documental oriunda do TCM, e julgou parcialmente procedente a ação. Condenou Antônio Nascimento Guimarães à suspensão dos direitos políticos por 4 anos, multa civil equivalente a 4 vezes sua remuneração à época, e proibição de contratar com o Poder Público por 5 anos. As empresas A S CASTRO CUTRIM E CIA LTDA ME, UNIVERSO INFORMÁTICA LTDA - ME e REAL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME foram condenadas, cada uma, a multa civil de 4 vezes a remuneração do ex-prefeito e proibição de contratar com o Poder Público por 5 anos, com base no art.12, III, da LIA.

ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES apelou, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, nulidade da sentença por se basear em relatório do TCM não homologado pela Câmara Municipal, ausência de justa causa para a ação e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a ausência de dolo específico, requisito da Lei nº 14.230/2021, a inexistência de dano ao erário e a responsabilidade da comissão de licitação por eventuais falhas formais.

UNIVERSO INFORMÁTICA LTDA-ME também recorreu, alegando cerceamento de defesa. No mérito, aduziu impossibilidade de sua ingerência no processo licitatório, ausência de indução, concorrência ou benefício ilícito, inexistência de dolo ou culpa e de dano ao erário, pois os produtos foram entregues a preço justo, pugnando pela aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021.

O MPPA, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, reafirmando a ocorrência dos atos ímprobos, a presença de dolo e o dano presumido.

Nesta instância, após parecer inicial da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos apelos, os apelantes peticionaram, reiterando a necessidade de aplicação da Lei nº 14.230/2021, do Tema 1.199 do STF e juntando acórdãos deste Tribunal em casos análogos (Processos 0800184-34.2020.8.14.0105 e 0800018-65.2021.8.14.0105) que resultaram no provimento de apelações por ausência de dolo específico. Instada a se manifestar novamente, a Procuradoria de Justiça manteve seu posicionamento anterior, argumentando que o caso sempre versou sobre conduta dolosa.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM e
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO PARECER DO TCM PELA CÂMARA MUNICIPAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

Os apelantes suscitam, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, que teria obstado a produção de prova testemunhal por eles requerida.

Contudo, a preliminar não merece acolhida. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art.370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se, fundamentalmente, à análise de irregularidades em procedimentos licitatórios, apuradas com base em vasta documentação, notadamente aquela oriunda do Tribunal de Contas dos Municípios.

A sentença de primeiro grau fundamentou o julgamento antecipado na suficiência da prova documental, considerando que a ação civil pública de improbidade administrativa é:

"(...) essencialmente lastreada em documentos públicos oriundo de Processo junto ao Tribunal de Contas do Pará" e que "a prova na forma de documento público tem presunção de veracidade e autenticidade (art. 405 do CPC)".

Entendeu o Juízo a quo que a oitiva de testemunhas ou prova pericial em nada alteraria o juízo de valor do que demonstram as provas documentais.

Com efeito, a discussão central gira em torno da legalidade dos procedimentos e da existência do elemento subjetivo (dolo), cuja aferição, no contexto de improbidade administrativa por irregularidades em licitação, apoia-se fortemente na análise dos documentos que instruíram os certames e os atos administrativos subsequentes.

Assim, não se vislumbra que a prova testemunhal é essencial a ponto de sua ausência configurar cerceamento de defesa, mormente quando o cerne da questão probatória repousa sobre os próprios atos administrativos documentados.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

O Apelante ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES sustenta sua ilegitimidade passiva.

A Lei nº 8.429/92, tanto em sua redação original (art. 1º e 2º) quanto na atual (art. 2º), define como sujeito ativo do ato de improbidade o agente público, incluindo aqueles que exercem mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da administração pública.

O Apelante, na qualidade de Prefeito Municipal à época dos fatos e, consequentemente, ordenador de despesas, enquadra-se perfeitamente no conceito de agente público para fins de responsabilização por atos de improbidade. A discussão sobre sua responsabilidade efetiva pelas irregularidades é matéria de mérito.

Rejeito a preliminar.

O apelante Antônio Nascimento Guimarães argumenta, ainda, a nulidade da sentença por ter se baseado em relatório do TCM cujas contas não teriam sido ainda julgadas pela Câmara Municipal, e a ausência de justa causa para a ação.

Tais argumentos dizem respeito, em parte, ao próprio mérito, mas, enquanto preliminares, também não prosperam.

A jurisprudência é pacífica no sentido da independência das instâncias administrativa, cível e penal. A apuração de atos de improbidade administrativa pelo Poder Judiciário não depende do julgamento das contas do gestor pela Câmara Municipal ou pelo Tribunal de Contas, conforme dispõe o art.21, II, da Lei nº 8.429/92 (nova redação).

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

(...)

II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

O parecer do TCM e os documentos que o instruem servem como elementos de prova das irregularidades, mas a configuração do ato de improbidade é analisada judicialmente, à luz dos requisitos legais específicos.

A alegação de ausência de justa causa, por sua vez, relaciona-se à presença de indícios suficientes da prática do ato ímprobo para o recebimento e processamento da ação, o que foi reconhecido pelo juízo de primeira instância ao receber a petição inicial. A suficiência desses elementos para uma condenação é matéria de mérito.

Rejeito também estas preliminares.

As demais preliminares arguidas pelos Apelantes, como falta de justa causa, inépcia da inicial por ausência de tipificação na nova LIA, ilegitimidade ativa do Ministério Público, inadequação da via eleita e litispendência, relacionam-se com o próprio mérito da causa – especialmente no que tange à configuração do ato ímprobo sob a nova legislação – ou carecem de amparo, como a legitimidade do MP e a adequação da Ação Civil Pública para apurar improbidade (vide Acórdão na Apelação Cível nº 0800618-86.2021.8.14.0105 ). Serão, portanto, analisadas conjuntamente com o mérito.

DO MÉRITO

A controvérsia central reside em aferir se as condutas imputadas aos Apelantes configuram atos de improbidade administrativa, especialmente à luz das profundas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa. Dentre as modificações mais significativas, destaca-se a supressão da modalidade culposa para os atos de improbidade que causam lesão ao erário (art. 10) e a exigência expressa de
dolo
para a configuração de todas as hipóteses de improbidade (arts. 9º, 10 e 11).

O § 1º do art. 1º da LIA, com a nova redação, estabelece que:

Art. 1º

(...)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

O § 2º do mesmo artigo conceitua o dolo:

Art. 1º

(...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente
.

Ademais, o § 3º reforça que:

Art. 1º

(...)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

O art. 17-C, §1º, por sua vez, é categórico:

Art. 17-C

(...)

§ 1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1199 de Repercussão Geral), fixou teses fundamentais sobre a aplicação da nova lei, dentre as quais:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

(...)

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

Dessa forma, para as ações em curso sem trânsito em julgado, como a presente, é imperiosa a análise da conduta sob a ótica do dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de praticar o ato ilícito tipificado, não sendo suficiente a mera ilegalidade, a culpa ou o dolo genérico (simples vontade de praticar o ato com conhecimento de sua irregularidade).

A sentença recorrida, proferida antes da consolidação do entendimento sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/2021, fundamentou a condenação com base na culpa ou dolo genérico, e no dano presumido. Tal fundamentação não mais se sustenta.

As irregularidades apontadas pelo Ministério Público, com base no relatório do TCM/PA, referem-se predominantemente a falhas procedimentais no âmbito do Pregão nº 9/2013-1207002: ausência de justificativa formal da necessidade da contratação, de orçamento detalhado, de pesquisa de preços adequada, divergências formais em documentos das empresas, e problemas na publicidade do certame.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos (Num. 12070476 e apensos), verifica-se que, embora diversas falhas formais e procedimentais possam ter ocorrido na condução do Pregão nº 9/2013-1207002, não há nos autos elementos que demonstrem, de forma inequívoca, o
dolo específico
do Apelante ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES e da empresa Apelante de fraudar o procedimento licitatório com o fim deliberado de causar prejuízo ao erário ou obter vantagem ilícita.

As falhas como ausência de detalhamento suficiente na justificativa da necessidade, ou a não juntada de um orçamento estimado em planilhas nos moldes exatos do art. 40, §2º, da Lei nº 8.666/93, ou mesmo irregularidades na publicidade, embora possam configurar vícios administrativos, não se traduzem, automaticamente, em atos de improbidade sob a nova ótica legal.

É preciso que o órgão acusador demonstre que tais falhas foram perpetradas com a
intenção específica
de alcançar um resultado ilícito, como direcionar a licitação, superfaturar preços ou beneficiar indevidamente os licitantes.

O Ministério Público alega que houve "conluio anterior das partes" e que as empresas se beneficiaram da contratação irregular. Contudo, tais alegações não foram acompanhadas de provas robustas da existência desse conluio ou de um benefício que transcenda a mera contratação decorrente do certame.

A simples participação em licitação com falhas procedimentais não torna a empresa, por si só, partícipe de ato ímprobo doloso, se não demonstrada sua adesão subjetiva à finalidade ilícita do agente público.

A empresa Apelante, por sua vez, sustenta que apenas participou do certame, apresentou suas propostas e, tendo sido vencedora, forneceu os bens e serviços contratados, sem ingerência nas falhas procedimentais da Administração.

O Ministério Público, em sua inicial, menciona que não há comprovação da efetiva prestação do serviço ou entrega dos bens, o que, se fosse o caso, poderia indicar um dano mais concreto. Todavia, a condenação se pautou primordialmente nas irregularidades formais da licitação e no dano presumido pela ausência da "proposta mais vantajosa".

Nos autos, não há comprovação efetiva de superfaturamento nos contratos ou da não entrega dos produtos e serviços que tenha resultado em perda patrimonial comprovada e vinculada a uma conduta dolosa específica dos apelantes.

Sob a égide da Lei nº 14.230/2021, o dano ao erário, para configurar o ato do art. 10, deve ser "efetiva e comprovadamente" decorrente de uma ação ou omissão
dolosa
.

A mera presunção de prejuízo por não se ter obtido, hipoteticamente, uma proposta mais vantajosa, torna-se insuficiente se não acompanhada da prova do dolo específico de frustrar a licitude do certame para causar tal dano.

Da mesma forma, a violação aos princípios da administração pública (art. 11) exige agora não apenas a ilegalidade, mas uma "ação ou omissão
dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
" (rol taxativo).

As irregularidades apontadas, embora possam tangenciar os deveres de legalidade e publicidade, não se encaixam claramente, sem a demonstração do dolo específico e do fim ilícito, nas condutas taxativamente previstas no novo art. 11 da LIA.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, caput, e no art. 11, incisos I e VI, da Lei nº 8.429/1992, impondo sanções como ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos e multas civis. O apelante alegou ausência de provas concretas da prática de irregularidades, inexistência de danos ao erário e falta de comprovação de dolo ou má-fé na conduta administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de dolo específico e de má-fé por parte do gestor público afasta a caracterização de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo dolo específico para a configuração dos atos ímprobos, extinguindo a modalidade culposa e tornando taxativo o rol de condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

4.
A simples ausência de prestação de contas não caracteriza improbidade administrativa sem a comprovação de intenção deliberada de ocultar irregularidades ou prejudicar a administração pública.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova exigência de dolo para atos de improbidade administrativa se aplica a processos pendentes de julgamento, desde que não haja condenação transitada em julgado.
6.
No caso concreto, os relatórios técnicos anexados aos autos demonstram divergência na avaliação da regularidade da execução do convênio, sem evidência inequívoca de dolo do apelante.
7.
Diante da ausência de elemento subjetivo doloso, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000021-69.2000.8.14.0079 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Apelação Cível interposta por João Maria Pimentel da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colares que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa com Ressarcimento de Dano movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 11082393) (...) Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado do Pará sustentou que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, inciso VI, da LIA, em sua redação original: (...)
Assim, resta inequívoco que a nova redação do inciso VI do art. 11 da LIA passou a exigir dolo específico, a saber, a intenção de ocultar irregularidades, não bastando para a caracterização do ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios da administração pública a mera ausência de prestação de contas
. (...)
No presente caso, verifico que a única prova apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará consiste em cópia do Processo 200402704-00 do TCM/PA (ID 11082305 - Pág. 7 ao ID 11082306 - Pág. 5 e ID 11082388), a qual comprova a não aprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde de Colares do exercício financeiro de 2002, de responsabilidade do apelante, mas não tem o condão de demonstrar que este agiu com o objetivo de ocultar irregularidades.
Portanto, diante da ausência de provas de que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa insculpido no art. 11, inciso VI, da LIA (com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021), a reforma integral da sentença é a medida que se impõe. (...) Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e

DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial
e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

(TJPA,
processo n.º 0000119-98.2007.8.14.0082 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2025). (grifo nosso).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO E TIPICIDADE NA CONDUTA. DECISUM REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que declarou a existência de ato de improbidade administrativa mesmo com a ausência de dolo do agente. 2 – A Lei Federal nº 14.230/2021, estabelece como ato de improbidade, as condutas dolosas, tipificadas nos Artigos 9, 10 e 11 da LIA.
3 - Cabe ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a presença dos requisitos definidos em lei, para caracterizar ato de improbidade, cabendo ao autor, no caso apelante, a demonstração de que a conduta se encaixa no rol de improbidade, bem como, a demonstração de dolo específico em causar prejuízo ao erário, o que não restou configurado ao caso
. 4
–
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(...) O Ministério Público, ajuizou Ação Civil Pública por improbidade administrativa em decorrência do processo de prestação de contas oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA, que julgou não aprovada as contas da requerida do exercício fiscal de 2009, quando esteve à frente do Fundo Municipal de Saúde. (...)
Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico. (...).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013186-97.2015.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024). (grifo nosso).

REEXAME

NECESSÁRIO
.
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO – TCE
. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO COM BASE EM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÃO IMPRESCRITÍVEIS APENAS AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, TEMAS 857 E 1.199/STF.
DOLO NÃO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO DOLOSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA
.

(TJPA, processo n.º 0000189-86.2005.8.14.0082 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 09 de março de 2023). (grifo nosso).

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser julgada improcedente a
Ação de Improbidade Administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
para julgar

improcedente a
Ação de Improbidade Administrativa,
nos termos da fundamentação.

Sem condenação do Ministério Público em custas e honorários advocatícios, por ausência de má-fé, nos termos do art. 23-B, § 2º da LIA e art.18 da Lei nº 7.347/85.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025